Tribunal: STF
Processo: IF 5221
Classe: IF
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Representação interventiva. Art. 34, VII, da Constituição Federal. Ilegitimidade ad causam ativa. Ausência de representação do Procurador-Geral da República. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de pedido de intervenção federal no Estado do Amazonas deduzido por Alex Sander de Almeida Albuquerque, com fundamento no art. 34, incisos III e VII, b, da Constituição Federal.
    A parte autora narra a instauração do caos na saúde pública amazonense, potencializado pelos efeitos negativos da situação pandêmica deflagrada pelo novo coronavírus. Afirma que o atual Governo do Estado do Amazonas perdeu a capacidade de controle da situação, gerando grave comprometimento da ordem pública e reiterada ofensa aos direitos da pessoa humana, a reclamar a intervenção do ente central na unidade federativa em questão.
    É o relatório. 
    Decido.
    Observa-se, ictu oculli, que falece legitimidade ad causam ativa ao demandante para o ajuizamento da presente ação interventiva, à luz do que preconiza, de modo textual, o comando inscrito no art. 36, inciso III, da Constituição da República, cujo teor, a seguir, reproduzo:
     Art. 36. A decretação da intervenção dependerá:
    (…)
    III - de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do art. 34, VII, e no caso de recusa à execução de lei federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
    Ao regulamentar o dispositivo constitucional acima transcrito, a Lei nº 12.562/2011 dispôs, em seu art. 2º, que A representação será proposta pelo Procurador-Geral da República, em caso de violação aos princípios referidos no inciso VII do art. 34 da Constituição Federal, ou de recusa, por parte de Estado-Membro, à execução de lei federal.
    Portanto, o controle de legitimidade dos atos estaduais em relação aos princípios sensíveis previstos no art. 34, VII, da Constituição Federal só pode ser instaurado, nesta Suprema Corte, por iniciativa do Procurador-Geral da República. 
    A rigor, a representação interventiva funciona como instrumento processual de composição de conflitos entre a União e os Estados- -membros, em cujo âmbito o Procurador-Geral da República exerceria o anômalo papel de representante judicial da União Federal (MENDES, Gilmar Ferreira et al. Curso de direito constitucional, 5ª ed., São Paulo: Saraiva, 2010, p. 1.399) ou, em distinta abordagem hermenêutica, o de defensor da ordem jurídica (BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. 7ª ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 371), o que torna evidente, por mais essa razão, a absoluta falta de legitimidade ativa do ora demandante.
    Cito, a propósito do tema, o seguinte precedente:
    Intervenção Federal. Requerentes: partido político e parlamentar federal. Alegação de que o Governador do Estado não adota providencias, em certo município, para garantir a ordem e assegurar os direitos humanos. Alegação de enquadrar-se a espécie no art. 34, VI e VII, alínea "b", da Constituição Federal. Hipótese em que não houve representação do Procurador-Geral da Republica, negando o Tribunal de Justiça do Estado descumprimento de decisão judicial no Estado. Falta de legitimidade aos requerentes para suplicarem a intervenção, pelos fatos indicados. Pedido de que não se conhece. (IF 102, Rel. Ministro Neri da Silveira, Plenário, DJ de 13.3.1992). 
    Com idêntica orientação: IF 5219/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19.6.2019; IF 5196/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 14.8.2017; IF 5213/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe de 06.8.2015.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente representação interventiva (Lei 12.562/2011, art. 4º, caput; CPC, art. 485, inciso VI; RISTF, art. 21, § 1º, c/c o art. 351, II).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de janeiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente
(art. 14 c/c o art. 13, VIII, RISTF)